Tribunal: TJMT
Processo: 1009303-49.2022.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009303-49.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0001-01 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009303-49.2022.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente:
CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920
.

Recorrida:
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA –

ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5º DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1º, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

A requerida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por estadia, em razão do excesso de prazo para o transbordo de carga.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 11, § 1º, da Lei 11.442/2007, que dispõe o seguinte:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o. O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.”

Conforme o dispositivo legal, a reclamante é a responsável pelo transporte da mercadoria, motivo pelo qual era sua obrigação comprovar que agendou previamente o descarregamento do produto, exigência expressa contida no dispositivo legal acima citado
.

A decisão recorrida assim consignou:

“(...).
O autor, como Transportador de Carga, conhece a necessidade de prévio agendamento para ocorrência do descarregamento no destino, local de grande fluxo de carga e descarga de mercadoria, e, mesmo assim, aceitou dar início no transporte, não restando demonstrado o decurso do prazo máximo para descarga do produto, pois, para que deflua o prazo de tolerância para descarga previsto no § 5º do artigo, acima referido, faz-se necessária a
demonstração
de que o
transportador informou ao destinatário
, com
razoável antecedência
, a
previsão do horário de chegada da carga ao destino e a estimativa de prazo para o descarregamento
, o que, no caso, não ocorreu.

Constatando-se que o conhecimento de frete não indica a data estimada de entrega, cumpria ao transportador comunicar a destinatária, em tempo hábil, o prazo de chegada da carga, para, assim, possibilitar a
organização da logística necessária
ao
descarregamento do produto
transportado, nos moldes do
artigo 11 e § 1º da Lei 11.442/2007
.

Outrossim, não havendo previsão de data para a entrega, não se pode precisar se a autora estava adiantada ou atrasada para tanto. Também, inexiste nos termos contratuais, tampouco por tratativas externas, seja por mensagens de texto, whatsapp ou e-mails trocados entre as partes, ajuste a respeito do valor a ser pago por demora no carregamento/descarregamento dos produtos no destino.

Em que pese o caput do artigo 11 da Lei 11.442/07 não trate expressamente da expressão "carregamento", é possível extrair dos demais parágrafos do referido artigo que a norma em questão é aplicada, tanto no ato de carregamento, quanto no ato de descarregamento, até mesmo porque, caso entendimento contrário, não faria sentido o pedido de indenização, também, por atraso no carregamento do produto.

Somado a isto, não me parece razoável que a norma seja aplicada somente em um dos casos, na medida em que, não havendo comunicação do transportador acerca do horário em que chegará para proceder com o carregamento, assim como no caso de descarregamento, a empresa não pode ser responsabilizada por eventual atraso, posto que não estaria ciente da chegada do motorista e, portanto, não teria tempo hábil para realizar a logística de maneira que não sobrecarregasse o tempo de espera.

Portanto, entendo que, sem a informação do horário em que o autor chegaria para o carregamento, a empresa ré não pode ser condenada ao pagamento da indenização.

Nesse sentido, quanto ao requisito indispensável para a contagem do prazo de excesso de permanência para carga do produto, não há a comprovação nos autos. Assim, imperioso reconhecer que o autor não logrou êxito em demonstrar que efetuou o comunicado prévio à empresa ré do dia e horário em que chegaria no local e que, a partir desta data, ingressando nas dependências da ré, houve tempo de permanência para descarga superior a cinco horas de tolerância prevista na lei específica (§1º e § 5o, art. 11, Lei 11442/07). Não há prova suficiente nos autos que amparem o alegado dever de a ré indenizar. (...)”

Portanto, restou evidente nos autos, que a reclamante não comunicou ao destinatário, em tempo hábil, quanto à chegada da carga, bem como, não realizou o agendamento prévio para descarregamento do produto, logo, não há como apurar a ocorrência de excesso no descarregamento, e consequentemente, afasta a pretensão indenizatória.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO ATRASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Pretensão recursal é a condenação das recorridas ao pagamento do valor de R$ 8.272,91 (oito mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), correspondente às 131h34 de estadias decorrentes das diárias/horas que ficou parado com a carga. 3.
Não tendo o recorrente (transportador) comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias o dia da chegada da carga no destino final, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1017671-72.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, publicado no DJE 22/10/2020).(destaquei).

Destarte, a sentença foi proferida em consonância com a legislação pertinente ao caso e a jurisprudência pátria, portanto, não merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023